Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0713277-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED AGRAVADO(S) MÔNICA DIAS DA CRUZ RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mônica Dias Cruz, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, para “determinar à parte ré que custeie o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 mg, à autora, até o final de seu tratamento, arcando com todas as despesas e custos inerentes a tanto, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$100.000,00 no caso de renovação da negativa de fornecimento do medicamento”. Em suas razões recursais (ID 16255750), a agravante sustenta, em suma, que o fornecimento do fármaco vindicado pela autora não encontraria respaldo contratual, tampouco constaria do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que o keytruda consubstanciaria medicamento não indicado ao tratamento de neoplasia de pâncreas, o que, segundo parecer emitido por sua auditoria interna, configuraria utilização off-label e experimental de tal fármaco. Assenta, portanto, que “o medicamento foi negado por ser off- label, visto que não há indicação na bula para a administração em segunda linha, conforme solicitado no relatório médico” (sic). Discorre sobre o suposto caráter taxativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na Resolução n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Aponta que “os medicamentos orais para o tratamento de câncer estão previstos na Diretriz de Utilização (DUT) no 64 – fls.63/65 do Rol da ANS, da Resolução Normativa 428/2017, sendo que o medicamento solicitado pela agravada, não consta na lista de cobertura obrigatória” (sic). Consigna que a negativa de cobertura do medicamento encontraria respaldo no art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98. Discorre sobre o suposto caráter Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 16255755). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter condenatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pela COVID-19, provocada pelo patogênico SARS-CoV-2, que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar, a um só tempo, a garantia da assistência à saúde de indivíduos e a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar. Indo ao encontro de tal acepção, a Presidência do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação n. 66 de 13 de maio de 2020, com a finalidade de conferir estabilidade às ações das autoridades sanitárias, aconselhou as autoridades judiciárias a evitar (art. 4o, III), dentre outras providências, a imposição de multas processuais durante a vigência do Decreto Legislativo n. 6/2010, que declarou estado de calamidade no Brasil. No mesmo documento, o CNJ recomendou a todos os Juízos com competência sobre o direito à saúde que seja observado o efeito prático da decisão no contexto de calamidade, com vistas ao cumprimento do interesse público e da segurança do sistema sanitário, bem como a efetividade judicial e a celeridade no cumprimento da decisão. Nesse esteio, sobretudo em um cenário de pandemia, "cabe ao Poder Judiciário um papel fundamental, o de promover uma interpretação justa e equilibrada da legislação pertinente à matéria", ponderando, para tanto, "os interesses envolvidos sem sentimentalismos e ideias preconcebidas” (FERREIRA, Cláudia Galiberne; PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, Romano José. Curso de direito médico. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 214-215). Pontuadas essas premissas, na espécie, não se observam os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Explica-se. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, importante frisar, de início, que a existência da relação jurídica contratual entre as partes é fato incontroverso nos autos, conforme se extrai do ID 16255751, a qual produz seus efeitos desde 20/6/2018. Igualmente incontroverso nos autos é o fato de que a patologia que acomete a parte autora, ora agravada, consubstanciada em uma neoplasia de pâncreas, encontra previsão e cobertura contratuais. Como pertinentemente assinalado na decisão agravada, o relatório médico (ID origem 62116304) apresentado pela parte autora, ora agravada, descreve a administração do aludido fármaco à paciente é essencial para que seu tratamento tenha maiores chances de sucesso, culminando, assim, no integral restabelecimento de sua saúde. Em complemento, em consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)[1], é possível observar que o medicamento Keytruda encontra-se registrado no Brasil desde 3/10/2016, sendo indicado para tratamento de uma variada quantidade de tipos de câncer. A par disso, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “considerar o rol de cobertura mínima estabelecido pela ANS, de forma absoluta, e preservar apenas a autonomia da entidade em detrimento do direito à saúde do paciente, talvez à vida, pode subverter a lógica do contrato de plano/seguro de saúde, violar a sua função social e negar ao contratante o que foi objeto nuclear do referido ajuste” (Acórdão 1241313, 07295982220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se que a ANS, consoante disposto no art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98, por meio da Resolução Normativa n. 428, de 7 /11/2017, que entrou em vigor em 2/1/2018 (art. 33) apresenta um rol básico, e, frise-se, não exaustivo, de “Procedimentos e Eventos em Saúde”. Tal conclusão decorre do próprio cabeçalho do reportado instrumento normativo, ao consignar que tal regulamento “Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga as Resoluções Normativas – RN no 387, de 28 de outubro de 2015, e RN no 407, de 3 de junho de 2016”. Aliás, é o que também ressai do texto do art. 28 da citada Resolução, ao prever que “O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS”. Dessa forma, se observado que aludida listagem é atualizada periodicamente pela entidade reguladora, é possível afirmar que ela encerra cobertura mínima e referencial a ser observada pelas fornecedoras de serviço de assistência à saúde, a exemplo da agravante. No que se refere à alegação de ausência de suposta cobertura contratual para o procedimento médico indicado à agravada, é pertinente ressaltar que se está, na espécie, diante de relação jurídica de consumo. Nesse ponto, acrescente-se que, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, razão pela qual, conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ, "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. E o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020). Nesse sentido: (...) 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1777588/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Em igual acepção: (...) 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1241313, 07295982220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. É dever da operadora do plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao segurado quando houver previsão contratual de cobertura da doença e a prescrição médica do tratamento. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. (...) 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1211101, 07086150220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se, em reforço, que, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato." (Resolução CFM no 1451/95, Publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.). A par desses termos, se demonstradas, a um só tempo, a emergência do quadro clínico da paciente e a real necessidade de fornecimento do aludido medicamento para tratamento de patologia coberta pelo contrato, afigura-se, nesse momento, adequada a r. decisão agravada, ao reputar ilegítima a negativa de custeio do aludido fármaco levada a efeito pela ora agravante. A propósito: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. (...) PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. KEYTRUDA. CARCINOMA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DEVER DE FORNECIMENTO. PRECEDENTES. RECUSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. (...) 2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 3. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. (...) Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Acórdão 1208630, 07069184320198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, igualmente não se constata perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Isso porque não se revela, a princípio, excesso no valor da multa arbitrada pelo Juízo de origem, tendo em vista a urgência no fornecimento do reportado fármaco, bem como o fato de que, conforme admitido pela própria parte agravante, já teria ocorrido o adequado cumprimento da decisão, o que denota, nesta análise inicial, a ausência de quaisquer dificuldades logísticas e procedimentais no fornecimento do mencionado medicamento e, portanto, no cumprimento da aludida determinação judicial. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial ao final do procedimento, nos termos do art. 302, I, do CPC[2]. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada, para, até julgamento final do presente recurso, manter os termos da r. decisão agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351643945201574/?nomeProduto=keytruda [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; (...).